Tribunal: TJMT
Processo: 1000032-48.2026.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000032-48.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), LUZIA CLAIR CARRADORE - CPF: 459.050.021-34 (IMPETRANTE), juiz de direito do segundo juizado especial cível de cuiabá (IMPETRADO), EDUARDA GARCIA CINTRA DE PAULA - CPF: 014.996.481-11 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM JUIZADO ESPECIAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança. O
writ
foi impetrado contra ato judicial que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou alegação de nulidade de citação e manteve a penhora de valores, sob o fundamento de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida em sede de Juizado Especial que, embora não teratológica, é impugnável por meio processual próprio; e (
ii
) se a ausência de prova pré-constituída da natureza alimentar dos valores penhorados obsta o conhecimento do
writ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo cabível contra ato judicial proferido no âmbito dos Juizados Especiais apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verificou no caso, especialmente quando a parte dispõe de meio processual próprio para sua defesa, como a

impugnação ao cumprimento de sentença
.

4. A concessão da segurança exige a demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída. A simples alegação da natureza alimentar da verba, sem a juntada de extrato bancário que comprove a origem dos valores bloqueados no momento da impetração, impede a análise do mérito, pois o
writ
não admite dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. O mandado de segurança contra ato judicial, no âmbito dos Juizados Especiais, é
medida
excepcional, admitida apenas em casos de manifesta teratologia ou ilegalidade, não podendo ser utilizado como sucedâneo de meio processual próprio, como a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que sob a alegação de nulidade processual ou impenhorabilidade de bens. 2. A impetração de mandado de segurança para afastar penhora sobre verba de natureza alimentar exige prova pré-constituída e inequívoca de que os valores bloqueados são, de fato, impenhoráveis, não bastando a comprovação da condição de aposentado, pois o rito mandamental não admite dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 932 e 1.021; Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 576847/BA (Tema 77), Relator: EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009; STJ,
AgInt
no RMS n. 67.699/RJ, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/09/2022; STJ,
AgInt
no RMS n. 65.504/SC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/02/2022; Súmula 267 do STF; Súmula 1 das Turmas Recursais do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
1000032-48.2026.8.11.9005

Agravante
: LUZIA CLAIR CARRADORE

Agravado
: JUÍZO DO 2º JUIZADO CÍVEL DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Mandado de Segurança
foi
impetrado por LUZIA CLAIR CARRADORE em face de ato do JUÍZO DO 2º JUIZADO CÍVEL DE CUIABÁ. A impetrante alegou nulidade de sua citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a impenhorabilidade de verba de aposentadoria bloqueada nos autos de origem, requerendo o cancelamento da ordem de constrição.

A
decisão monocrática
(ID/PJe2 343215865) indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de prova pré-constituída da natureza alimentar dos valores e na inadequação da via eleita, visto que existia meio processual próprio para a defesa (impugnação ao cumprimento de sentença).

A impetrante interpôs
Agravo Interno
(ID/PJe2 347273389). Sustenta que a decisão agravada se equivocou, pois os documentos anexados comprovam seu direito líquido e certo. Reitera a nulidade da citação e a impenhorabilidade de sua aposentadoria, destacando a urgência da medida por se tratar de pessoa idosa que depende da verba para sua subsistência.

Intimada a se manifestar, a parte agravada não apresentou
contrarrazões
, conforme certidão de ID/PJe2 350129363, em razão de diligência de citação infrutífera (ID/PJe2 350063398).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do CPC, tendo como finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do mesmo Código.

Segundo a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando esse for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da mesma forma pode o relator
indeferir monocraticamente a inicial
quando
o meio processual é inadequado
.

No presente caso, LUZIA CLAIR CARRADORE, ora agravante, alegou que a decisão monocrática se equivocou ao indeferir a petição inicial do mandado de segurança, pois sustenta que há prova da natureza alimentar dos valores e que a via mandamental é cabível diante da urgência e da nulidade do ato coator.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

“Primeiramente, constata-se a inexistência de qualquer prova pré-constituída evidenciando que o valor constrito nos autos executivos era, de fato, proveniente de sua aposentadoria. Da simples análise do processo originário, nota-se que sequer foi juntado extrato da conta bancária sobre a qual recaiu a penhora. Vale ressaltar que o writ somente será cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo da parte no momento da impetração, comprovado de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Portanto, se inexiste prova pré-constituída acerca do direito líquido e certo invocado, a via mandamental é inadequada. (...) Em segundo lugar, destaca-se que, uma vez incluída no polo passivo da execução por decisão que desconsidera a personalidade jurídica, a parte deve se valer dos meios de defesa próprios do executado, como embargos à execução, impugnação à penhora e/ou ao cumprimento de sentença ou exceção de
pré
-executividade, ainda que em momento posterior à decisão que determinou sua inclusão no polo passivo. Vale frisar, aliás, que no ID 218423944 dos autos nº 1058499-71.2023.8.11.0001, o juízo singular determinou a intimação da parte devedora, ora impetrante, para, "querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do FONAJE), apresente impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. (...)"”

Na ocasião foram utilizadas as seguintes jurisprudências para demonstrar que se trata de entendimento pacificado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese: Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995 (STF
//
Tema 077. RE: 576847 BA, Relator: EROS GRAU, Data de Julgamento: 20/05/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/08/2009)”

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. CONDUTA TEMERÁRIA DA PARTE. AGREGAÇÃO DE TESES E PEDIDOS NO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL. PROVOCAÇÃO DE INCIDENTES MANIFESTAMENTE INFUNDADOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. O mandado de segurança somente é cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação devem ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

2. A petição inicial do mandado de segurança deve ser instruída com prova pré-constituída, requisito esse que não pode ser suprido por fato posterior à impetração. (...) (
AgInt
no RMS n. 65.504/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma
//
, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 24/2/2022.)”

“
(...) 1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, nos termos da Súmula n. 267 do STF, regra que pode ser mitigada em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia do ato impugnado. (...) (STJ
//

AgInt
no RMS n. 67.699/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022,
DJe
de 26/9/2022.)”

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais e parte agravante não consegue evidenciar que existe entendimento contrário ao entendimento adotado na Decisão Monocrática.

A decisão monocrática combatida não merece reparos. O indeferimento da petição inicial do mandado de segurança baseou-se em dois fundamentos sólidos e alinhados à jurisprudência dominante: a inadequação da via eleita e a ausência de prova pré-constituída.

Primeiramente, o mandado de segurança é um remédio constitucional de caráter excepcional, que não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado na Súmula 267 do STF. No rito dos Juizados Especiais, a regra é a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, sendo o
writ
admitido apenas em situações de manifesta teratologia ou ilegalidade, o que não se verifica no caso.

A decisão do juízo de origem que rejeitou a arguição de nulidade e determinou a penhora (ID 218423944 dos autos principais) expressamente abriu prazo para a agravante apresentar
impugnação ao cumprimento de sentença,
o meio processual adequado para discutir tanto a nulidade da citação quanto a impenhorabilidade dos valores.

Portanto, a alegação da agravante de que "foram interpostos todos os recursos cabíveis" não se sustenta, pois o principal mecanismo de defesa na fase executiva ainda estava à sua disposição.

Em segundo lugar, o direito líquido e certo, pressuposto indispensável do mandado de segurança, deve ser comprovado de plano, por meio de prova pré-constituída. Embora a agravante tenha juntado comprovante de sua condição de aposentada (ID/PJe2 341134887), ela não apresentou, no momento da impetração, o extrato da conta bancária que demonstrasse que os valores efetivamente bloqueados eram provenientes de sua aposentadoria. Essa prova era essencial para evidenciar, sem margem para dúvidas, a natureza alimentar da verba e, por conseguinte, a suposta ilegalidade da constrição.

A ausência dessa prova documental robusta impede a concessão da segurança, que não admite dilação probatória.

Ademais, a decisão monocrática agravada está de acordo com a Súmula 1 da Turma Recursal, que autoriza o relator a negar seguimento
procedimentos
manifestamente inadmissível, como é o caso de mandado de segurança impetrado em substituição
de outro
meio
próprio
adequado
e sem a devida comprovação do direito líquido e certo.

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência, o agravo interno não deve ser provido.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento
.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026